Tribunal: TJSP
Processo: 1003586-12.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORA NA ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADA - INCIDÊNCIA DE JUROS, TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA E DO INCC PARA CORRIGIR O SALDO RESIDUAL, A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE CARÊNCIA – INADMISSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - DEMORA PARA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA COM

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORA NA ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADA - INCIDÊNCIA DE JUROS, TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA E DO INCC PARA CORRIGIR O SALDO RESIDUAL, A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE CARÊNCIA – INADMISSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - DEMORA PARA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA COM FINALIDADE RESIDENCIAL QUE ULTRAPASSA O CONCEITO DE MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – VALOR FIXADO DE MANEIRA ADEQUADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.